Tribunal: TJDFT
Processo: 0005489-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005489-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO LEONARDO RODRIGUES PENTEADO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE OFENSA AO ARTIGO 381, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AFASTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES, DO REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – Não há falar em nulidade por infringência ao artigo 381, do Código de Processo Penal, quando a sentença identificou as partes, expôs as teses de acusação e de defesa, indicou os motivos de fato e de direito, indicou os artigos de lei e concluiu a fundamentação, coerentemente, no dispositivo, em consonância com as provas produzidas em contraditório e em observância ao princípio do livre convencimento motivado. 2 – Não deve ser conhecido o recurso de Apelação de um dos réus na parte concernente ao regime e a liberdade provisória, em razão de esses pedidos terem sido deferidos em sentença, demonstrando falta de interesse recursal. 3 – Comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, inviável absolver os Apelantes por ausência/insuficiência de provas para a condenação, ou desclassificar o crime para o previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 4 – Havendo prova robusta de que havia o envolvimento de adolescente no tráfico, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. 5 - É possível comprovar a menoridade por meio de registros que possuam fé pública, como os dados constantes da ocorrência policial, nos quais se indica a data de nascimento, filiação, numeração do documento público e a origem, como por exemplo, carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF do menor. 6 – Possuindo os Apelantes maus antecedentes e demonstrada a dedicação a atividades criminosas, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. 7 – Comprovado que um dos apelantes foi condenado, definitivamente, em processos anteriores, inviável o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, até mesmo porque o período depurador deve ser aplicado para afastar a caracterização da reincidência, e não dos antecedentes. 8 - O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 9 – Recurso de um dos réus parcialmente conhecido e desprovida a parte conhecida. Recurso do outro réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, incisos I e III, e 386, incisos I a VI, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a sentença não individualizou adequadamente a participação do réu na empreitada delitiva, sob o argumento de que não foi demonstrada, quanto a ele, a prática de quaisquer das condutas que compõem o tipo penal de tráfico de drogas. Aduz que a decisão condenatória se ateve aos depoimentos dos policiais, deixando de analisar os pontos conflitantes em relação aos depoimentos dos réus; b) artigo 33, caput e §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a quantidade de drogas apreendidas é compatível com o consumo pessoal, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo devido à existência de dúvidas sobre a intenção de difundir drogas ilícitas. Nesse sentido, pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), argumento de que o recorrente não é portador de maus antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. c) artigos 11, 59 e 68, todos do Código Penal, salientando a necessária fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, é de mister destacar que o insurgente apesar de ter apresentado duas petições de recursos especiais (ID 39320165 e ID 40074944), verifica-se que o segundo recurso protocolado, após o julgamento dos embargos declaratórios, apenas vem a ratificar, ipisis literis, o primeiro, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 381, incisos I e III, e 386, incisos I a VI, ambos do Código de Processo Penal, e 33, caput e §§ 2o, 3o e 4o da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais defendidas pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso à salientada negativa de vigência aos artigos 11, 59 e 68 do Código Penal. A uma, porque, em relação à tese jurídica na fixação da pena-base no mínimo legal, vislumbra-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR APLICADO À REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.' (HC 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2016)" (AgRg no HC n. 731.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 736799/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF da 1a Região, DJe 30/9/2022, grifou-se). A duas, porque, em relação à tese do regime inicial de cumprimento de pena, constata-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o referido tema. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005